Tribunal: TJSP
Processo: 1000101-67.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo do réu. Questões aportadas nas razões recursais, que já foram decididas por ocasião do julgamento da ação revisional ajuizada pelo réu em face da autora, a qual foi julgada improcedente por sentença já transitada em julgado. Descabida a reapreciação das questões nestes autos, sob pena de ofensa à coisa julgada

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo do réu. Questões aportadas nas razões recursais, que já foram decididas por ocasião do julgamento da ação revisional ajuizada pelo réu em face da autora, a qual foi julgada improcedente por sentença já transitada em julgado. Descabida a reapreciação das questões nestes autos, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000101-67.2017.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
ANTONIO LINDOMAR DE LACERDA, é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000101-67.2017.8.26.0505 - Ribeirão Pires - Voto no 17827 - 2/4
Apelação Cível no 1000101-67.2017.8.26.0505
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Antonio Lindomar de Lacerda
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Ribeirão Pires
Voto no 17827
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência.
Apelo do réu. Questões aportadas nas razões recursais, que já foram
decididas por ocasião do julgamento da ação revisional ajuizada pelo réu
em face da autora, a qual foi julgada improcedente por sentença já
transitada em julgado. Descabida a reapreciação das questões nestes autos,
sob pena de ofensa à coisa julgada material. Sentença mantida. Verba
honorária aumentada. Apelo desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Antonio Lindomar
de Lacerda, em razão da r. sentença (fls. 202/207) que julgou procedente o
pedido da ação ajuizada por BV Financeira S/A Crédito Financiamento e
Investimento, para consolidar a posse e a propriedade do bem descrito na inicial
em favor da autora. No mais, condenou o réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre
o valor da causa, observada a gratuidade de Justiça.
Inconformado, apela o réu, alegando, em síntese, que: o valor da
parcela deveria corresponder ao montante de R$ 2.301,54, e não o valor abusivo
de R$ 3.572,32 cobrado pela autora; a autora deve restituir em dobro o valor
cobrado a mais; a taxa de juros cobrados pela autora estava acima da média do
mercado à época; houve cobrança de comissão de permanência cumulada com
multa e juros moratórios, prática vedada pela legislação e pela jurisprudência;
houve cobrança abusiva de IOF, serviços de terceiros, tarifa de cadastro e tarifa
de avaliação do bem; a instituição financeira não pode repassar ao consumidor a
cobrança de taxa de abertura de crédito (TAC) e taxa de emissão de carnê (TEC);
a capitalização de juros é indevida; havendo o depósito incontroverso em juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000101-67.2017.8.26.0505 - Ribeirão Pires - Voto no 17827 - 3/4
deve ser deferido o pedido de manutenção do réu na posse do bem (fls.
209/219).
Contrarrazões a fls. 222/243.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão de um veículo, fundada
em cláusula de alienação fiduciária em garantia, ajuizada pelo credor fiduciário
em razão da inadimplência do devedor fiduciante.
A r. sentença julgou procedente o pedido, para consolidar a
propriedade e a posse do bem apreendido liminarmente, exclusivamente em
favor do credor.
Em consulta ao sistema informatizado deste E. TJSP, constata-se
que as questões aportadas nas razões recursais já foram apreciadas por ocasião
do julgamento da ação revisional no 1002052-33.2016.8.26.0505, que o réu
ajuizou em face da autora, cuja conexão com esta ação foi reconhecida pelo r.
Juízo a quo (fls. 167/168).
A referida ação foi julgada improcedente em primeiro grau e ao
recurso de apelação interposto pelo ora réu foi negado provimento por este E.
TJSP, por decisão monocrática transitada em julgado em 02/12/2019.
Assim, descabe reapreciar aqui as questões já decididas naqueles
autos, sob pena de ofensa à coisa julgada material.
Destarte, fica mantida a r. sentença.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos
advogados da parte vencedora, de 10% para 12% sobre o valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000101-67.2017.8.26.0505 - Ribeirão Pires - Voto no 17827 - 4/4
observada a gratuidade de Justiça concedida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator